Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732872-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEO BRASIL SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Geo Brasil Serviços Ambientais Ltda. – ME contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 62857441) que, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. Em suas razões recursais (ID63752986), sustenta o agravante que o agravo de instrumento interposto deve ser conhecido, considerando a aplicação da taxatividade mitigada e o enquadramento da matéria no rol do art. 1.015, do CPC. Afirma que a decisão monocrática, ora recorrida, “deixa de observar as hipóteses de cabimento do recurso, bem como o entendimento jurisprudencial dado ao art. 1.015, do CPC, que interpreta como rol de taxatividade mitigada, possibilitando a interposição em diversas hipóteses além daquelas listadas no texto legal”. Argumenta que, por se tratar de pedido de exibição de documentos, o requerimento de exibição dos demonstrativos de cálculo se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 1.015. Defende a admissibilidade do agravo de instrumento, a fim de evitar prejuízo irreversível ao seu direito de defesa, tendo em vista que a memória de cálculo apresentada pelo agravado é incompleta, pois não especifica a origem da dívida nem os encargos incidentes em período relevante para a correta apuração do montante devido. Aduz que o caráter de urgência se encontra presente em razão do risco de prejuízo e do cerceamento de defesa, caso seja prolatada sentença sem a apreciação do pedido de juntada de demonstrativo completo da dívida. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de conhecer do recurso do agravo de instrumento por ele interposto, com o intuito de determinar a juntada por parte do agravado dos demonstrativos de cálculos do débito devidamente discriminados. Em contrarrazões (ID64887869), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em análise do processo originário (embargos à execução n. 0722064-85.2023.8.07.0001), verifica-se que, em 27/09/2024, foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos pleiteados pelo embargante, ora agravante. Assim, em razão da prolação de sentença definitiva na primeira instância, conclui-se que a análise da pretensão apresentada no agravo de instrumento foi prejudicada, ante a perda superveniente do objeto do recurso. Como consequência, fica prejudicado o conhecimento do agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento (ID 62857441). Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. A propósito, há julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP. Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva. Terceira Turma. Julgado em 20/10/2015. DJe 29/10/2015). A respeito da perda superveniente do interesse recursal, os lúcidos precedentes deste e. TJDFT: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse recursal. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1788996, 0730516-87.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no PJe: 01/12/2023.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 192/209) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, em razão de sua manifesta prejudicialidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora